Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-50.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001621-50.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SINDICATO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS – SÚMULA 481 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de entidade sem fins lucrativos, a concessão da justiça gratuita está condicionada à necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo
SINTEP
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede Recurso de Apelação, cujo objeto era questionamento acerca de direito trabalhista em contratos temporários
.

Em suas razões, sustenta a Agravante que é entidade sem fins lucrativos, que não nos autos qualquer prova apta a demonstrar a necessidade de indeferimento, devendo, por tal motivo, ser deferida a justiça gratuita.

Afirma que o indeferimento da justiça gratuita impede o acesso ao Judiciário, que a concessão da gratuidade independe de prova e que a declaração de necessidade possui presunção juris tantum.

Contrarrazões apresentadas no Id. 58162960.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede Recurso de Apelação, cujo objeto era questionamento acerca de direito trabalhista em contratos temporários.

Ao contrário do que sustentado pelo Agravante, em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, a concessão da justiça gratuita não ocorre por simples declaração de necessidade.

A declaração é apenas um dos documentos e elementos a serem analisados para a concessão de tal benefício, ou seja, a presunção relativa
(juris tantum)
da declaração é afastada pela demonstração do sindicato em não arcar com as custas processuais.

Logo, em se tratando de entidade sem fins lucrativos, a concessão da justiça gratuita está condicionada à necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ,
in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Trago à colação o seguinte aresto julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Sindicato Agravante tem previsão em seu estatuto no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...), prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I.

O questionamento formulado pelo Agravante já foi decidido por esta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E FGTS REFERENTE AO PERÍODO NÃO PRESCRITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO: DIREITO HETEROGÊNEO INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO SINDICATO EM NÃO ARCAR COM AS CUSTAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO DO SINDICADO DESPROVIDO E PROVIDO APELO DO MUNICÍPIO. (...) 13. Analisando o Estatuto do Sindicato Apelado, verifica-se que o Sindicato apresenta uma estrutura organizacional no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...), prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I. 14. Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em apreço. 15. Recurso de Apelação do Sindicato desprovido. 16. Recurso de Apelação Adesiva do Município provido para revogar a concessão da justiça gratuita. (TJ/MT - N.U 1002424-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

No caso em apreço, o sindicato não trouxe aos autos qualquer comprovação, ainda que minimamente acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Pelo contrário, o próprio Agravante admite que as contribuições percebidas pelo Agravante são utilizadas para assegurar o exercício da sua atividade fim, conforme se infere no item 14 da das suas razões recursais,
in verbis:

Esclareça-se que as contribuições sindicais recebidas dos filiados do Sindicato e as outras receitas que porventura possa ter, são utilizadas para assegurar o exercício de sua atividade-fim.

Ou seja, o valor arrecadado pelo Agravante oriundo das contribuições dos associados é destinado às lutas da categoria, o que reforça a sua possibilidade de arcar com as custas processuais.

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

Analisando o processo desde o seu nascedouro, mormente o Estatuto do Sindicato (Id. 7637087), verifica-se que este apresenta uma estrutura organizacional no sentido de arrecadar valores (percentual fixo) destinados especificamente ao custeio do próprio sindicato, às lutas da categoria, prestação de serviço de assessoria jurídica e jornalística, conforme se infere no art. 10, alínea a, inciso I,
in verbis:

Art. 10 – A administração da Sede Central está disciplinada neste Estatuto e as Sub-Sedes será detalhada em Regimento próprio elaborado pelo conjunto de seus respectivos sindicalizados, ratificado em Assembleia Geral Local, dentro dos seguintes princípios:

a) do total arrecadado através das contribuições mensais será descontado o valor de 10% (dez por cento) para a contribuição do SINTEP-MT com a CUT – Central Única dos Trabalhadores – e com a CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação – e mais 10% (dez por cento) para o Fundo Unificado de Formação e Comunicação do SINTEP-MT, o restante será repartido conforme os seguintes critérios e fins:

I – 40% (quarenta por cento) para a Sede Central, sendo que parte deste recurso deverá ser estimado as despesas fixas (pessoal, telefone, luz, xerox, encargos sociais, assessorias jurídica e jornalística e correspondência) e a outra parte ao desenvolvimento das atividades inerentes a organização das lutas da Categoria no Estado.

Assim, se o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc...) e assessoria jurídica, não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ,
in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)
No caso em apreço, o sindicato não trouxe aos autos qualquer comprovação, ainda que minimamente acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021